Tribunal: TJMT
Processo: 1043375-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043375-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIETE CAMACHO DE ABREU - CPF: 208.397.071-34 (APELANTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MILTON DE ABREU (APELANTE), ELIETE CAMACHO DE ABREU - CPF: 208.397.071-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o erro material no acórdão,
impõe-se o provimento do Recurso para saná-lo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento a Apelação manejada pelo ora embargante.

O recorrente aponta a existência de erro material em relação à incidência da correção monetária.

Contrarrazões no Id 215619175-pág. 01/02.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1022 do CPC.

Neste caso, ficou decidido que a correção monetária sobre a diferença do valor do seguro a pagar incidiria a partir da decisão prolatada, o que deve ser corrigido, pois a atualização da moeda deve se dar a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA – PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPTAL SEGURADO – INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO - SÚMULA 632 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. (Súmula 632 do STJ)”
(N.U 0021152-92.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração da avença até o dia do efetivo pagamento do seguro. Já os juros de mora são aplicáveis a partir da data da citação da seguradora, por se tratar de eventual ilícito contratual. Mantém-se o valor arbitrado na primeira instância para o dano moral se cumpre a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.
(N.U 1005398-60.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

No que tange ao dano moral – R$20.000,00 -, fixado em razão do atraso de 7 meses no pagamento do seguro, pela não quitação da dívida em sua totalidade e não repasse da diferença aos beneficiários da apólice, por se tratar de responsabilidade contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, como determinado na decisão ora embargada, não devendo ser alterada.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. (...) 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto ao
termo inicial da correção monetária,
que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide
"a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral"
(AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Pelo exposto,
dou
parcial provimento
aos Aclaratórios para, corrigindo o erro material, determinar que sobre a diferença do valor do seguro a pagar - R$36.539,52 - a atualização monetária incida a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024